Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736417-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE FREITAS COSTA, GERSON MENANDRO GARCIA DE FREITAS JUNIOR, CELSO BUENO DA FONSECA AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS MENEZES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. ACESSO ÀS ÚLTIMAS CINCO DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. No entanto, exauridas todas as medidas que estavam ao alcance do credor e solicitada, pela primeira vez, pesquisa no sistema Infojud, a realização da diligência mostra-se necessária, devendo ser concedida. Como essas informações são revestidas de confidencialidade, faz-se necessária a interveniência do Poder Judiciário. 5. É razoável o pedido de consulta às cinco últimas declarações do imposto de renda do agravado, uma vez que o resultado demonstrará ou não a existência de bens e direitos, bem como eventual dilapidação do patrimônio. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela interposto por Leonardo de Freitas Costa; Gerson Menandro Garcia de Freitas Júnior e Celso Bueno da Fonseca contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Fábio dos Santos Menezes (proc. no 0736855-64.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Infojud apenas da última declaração de bens do executado (IDs no 30703967 e no 106395406). 2. Os embargos de declaração (ID no 105779573) opostos pelos agravantes foram rejeitados (ID no 106395406). 3. Nas razões de ID no 30703966, as agravantes defendem, em suma, a necessidade de consulta das cinco últimas declarações do agravado. 4. Afirmam que ao longo dos anos o agravado pode ter dilapidado intencionalmente o patrimônio para frustrar a execução, fato que pode ser comprovado pela comparação do teor dos documentos. Informam que a dívida é de aproximadamente R$ 900.000,00 e que o Sisbajud localizou apenas R$ 76,10 nas contas bancárias do devedor. 5. Salientam que a pesquisa Infojud do último exercício indicou que a declaração do agravado está retida na “malha fina” e que não há risco de prejuízo, sobretudo porque os documentos continuarão com restrição de sigilo, com acesso restrito aos advogados cadastrados. Citam jurisprudência. 6. Defendem que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, em atendimento ao princípio da efetividade da execução e da cooperação. 7. Apontam a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela, pois possuem direito ao crédito perseguido e o agravado pode ter alienado seus bens para evitar o adimplemento da obrigação. 8. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a consulta às cinco (5) últimas declarações do imposto de renda do agravado pelo sistema Infojud. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar. 9. Preparo comprovado (ID no 30703969). 10. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID no 30723270). 11. Sem contrarrazões (ID no 32249460). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço o recurso. 16. À época da análise do pedido de antecipação de tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 30723270): “[...] 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A execução de título extrajudicial (confissão de dívida) iniciou-se em 9/11/2020 e apesar de citado, o agravado não comprovou o pagamento da dívida ou se defendeu. 12. Foram realizadas consultas nos sistemas conveniados ao Tribunal quanto à existência de bens, valores e direitos registrados em nome do agravado (ID no 103910602 e seguintes dos autos originais). Todavia, a decisão ponderou que a consulta via Infojud seria restrita a última declaração enviada pelo agravado à Receita Federal. 13. Ocorre que a diligência pleiteada pelo credor está em consonância com a dinâmica processual, ao menos em parte, considerando que o agravado já foi citado na origem, por isso, a adoção de medidas que contribuam para a satisfação do crédito, atualmente no valor de R$ 832.399,21 (ID no 30703966, pág. 3), são necessárias. 14. A consulta às cinco últimas declarações do imposto de renda do agravado demonstrará a existência de bens e direitos, bem como eventual dilapidação patrimonial. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação de tutela recursal para que seja realizada consulta via sistema Infojud das 5 (Cinco) últimas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do agravado (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. As declarações deverão permanecer em segredo de justiça, acessíveis apenas aos advogados das partes. Os demais atos processuais continuarão públicos. 18. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 19. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Publique-se.” 17. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 18. Registre-se que, na origem, foi feita a consulta das últimas cinco (5) declarações de Imposto de Renda, via Infojud (ID no 109106632). Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 30723270, que deferiu a antecipação de tutela recursal para que fosse realizada consulta via sistema Infojud das cinco (5) últimas declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física do agravado. 20. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro